Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE SE AGIR DO AUTOR – REJEIÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DA DEMANDA E DE PRETENSÃO RESISTIDA PELO RÉU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA ASSERÇÃO – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA.

1. Está configurado o interesse de agir do autor quando, além de estar configurada a pretensão resistida pelo réu, a demanda ajuizada for adequada e necessária para a obtenção da prestação jurisdicional desejada pelo demandante.

2. A legitimidade passiva, que é uma das condições da ação, é analisada sob a ótica da teoria da asserção, devendo ser aferida com base no que o autor afirma na petição inicial, estando adstrita ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

3. Havendo a demonstração do vínculo jurídico firmado entre os litigantes e a possibilidade de a ré ser a responsável por ressarcir os encargos condominiais quitados pelo autor, conclui-se pela legitimidade da demandada, para compor o polo passivo da lide.

4. Apelo improvido e honorários advocatícios fixados em desfavor da ré/apelante majorados de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), haja vista a possibilidade de fixação dos honorários recursais na hipótese de configuração de sucumbência recíproca. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.